Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-96.2024.8.11.0091
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000581-96.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOÃO PAULO FERREIRA DANTAS (APELADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), LUCAS DE MENEZES - CPF: 060.450.401-20 (APELADO), MARCOS RODRIGO DA SILVA - CPF: 060.384.061-23 (APELADO), ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO), CLEBER DA ROCHA - CPF: 065.239.991-65 (APELADO), DANIEL MACHADO DA SILVA - CPF: 061.440.221-20 (APELADO), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), VALDINEI DA SILVA CARNEIRO (APELADO), MAICON EDUARDO MACHADO DA SILVA - CPF: 061.439.901-74 (APELADO), VALDINEI DA SILVA CARNEIRO - CPF: 084.313.741-01 (APELADO), LUCAS LINS LOURENCO - CPF: 031.452.941-13 (ADVOGADO), ALAN RODRIGUES PEREIRA - CPF: 062.464.419-71 (VÍTIMA), CAIO PAULO DA SILVA - CPF: 087.044.119-19 (VÍTIMA), JEFFERSON VALE PAULINO - CPF: 074.616.679-63 (VÍTIMA), JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 149.976.549-57 (VÍTIMA), VALDINEI DA SILVA CARNEIRO - CPF: 084.313.741-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON EDUARDO MACHADO DA SILVA - CPF: 061.439.901-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.794.121-11 (TERCEIRO INTERESSADO), TALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.793.831-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA - CPF: 071.624.691-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ÓBITO DO AGENTE. POSSIBILIDADE. ART. 107, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS. PROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. EXTRAÇÕES DE DADOS TELEMÁTICOS, RELATÓRIOS TÉCNICOS DE INVESTIGAÇÃO E DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. ESTRUTURA ORDENADA DA FACÇÃO "COMANDO VERMELHO". DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE SEUS INTEGRANTES. ATUAÇÃO COORDENADA SOB COMANDO DE LIDERANÇAS LOCAIS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EVIDENCIADAS. UTILIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, III,
“C”
DA LEI 7.210/84. VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO MAGISTRADO DE PISO. REMUNERAÇÃO QUE ABRANGE EVENTUAL ATUAÇÃO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES. ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM SEGUNDO GRAU. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que absolveu os réus da imputação do crime previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de organização criminosa armada, previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013.

III. Razões de decidir:

1. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente, nos termos do artigo 107, inciso I do Código Penal.

2. A materialidade do crime de organização criminosa armada encontra-se devidamente comprovada pelo Relatório de Investigação, Boletins de Ocorrência, Relatório Técnico de Extração de Dados, Laudos Periciais de Necrópsia, bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

3. O conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma inequívoca, que os apelados integravam organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e estabilidade, voltada à prática reiterada de crimes graves, notadamente o tráfico de drogas, torturas e homicídios, sob o comando da facção denominada "Comando Vermelho".

4. Os depoimentos dos policiais, enquanto agentes públicos, gozam de presunção de veracidade e fé pública, salvo prova em contrário, o que não ocorreu nos autos, sendo pacífica a jurisprudência do Tribunal de Justiça, conforme Enunciado no 8.

5. É prescindível a apreensão de arma de fogo ou a realização de sua perícia para aplicação da majorante prevista no § 2o, do art. 2o, da Lei n. 12.850/2013, na hipótese em que efetivamente comprovado seu emprego pela organização criminosa.

6. A despeito da regra do § 2o, do art. 387, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser procedida pelo Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado.

7. Os honorários arbitrados pelo judicante da instância primeira incluem a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores (art. 89, inc. I, CNGC).

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

V. Tese de julgamento:

1. Extingue-se a punibilidade pelo óbito do agente ante a exegese do art. 107, I, do CP. 2. O conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de organização criminosa armada quando demonstra, de forma inequívoca, que os réus integravam organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e estabilidade, voltada à prática reiterada de crimes graves. 3. Os depoimentos dos policiais, corroborados por relatórios técnicos de investigação e extração de dados de aparelhos celulares, são idôneos para comprovar a caracterização do delito capitulado no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013. 4. É prescindível a apreensão de arma de fogo ou a realização de sua perícia para aplicação da majorante prevista no § 2o, do art. 2o, da Lei n. 12.850/2013, quando efetivamente comprovado seu emprego pela organização criminosa. 5. Conforme disposto no artigo 66, inciso III, alínea
“c”
, da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo das Execuções Penais decidir acerca da detração penal. 6. A verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeira inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013; art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; art. 59 do Código Penal; art. 33, §2o, "c", do Código Penal; art. 44, inciso I, do Código Penal; art. 66, III,
“c”
Lei de Execução Penal; art. 387, §2o, do Código de Processo Penal; art. 89, CNGC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 15/10/2025; AgRg no AREsp n. 1.335.772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 4/2/2020. TJMT – N.U 1007043-61.2020.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Paulo da Cunha, j. em 13/02/2024; N.U 1001930-47.2024.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal, Marcos Machado, j. em 10/10/2025;
N.U 0000017-10.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos no 1000581-96.2024.8.11.0091, que
absolveu
os réus
João Paulo Ferreira Dantas
,
Lucas de Menezes
,
Marcos Rodrigo da Silva
,
Cleber da Rocha
e
Daniel Machado da Silva
da imputação do crime previsto no
artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (sentença – Id. 317230694).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação dos apelados pelo crime de organização criminosa armada, previsto no artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, ao argumento de que o conjunto probatório constante dos autos é robusto e harmônico, demonstrando de forma inequívoca que os réus integravam organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e estabilidade, voltada à prática reiterada de tráfico de drogas, torturas e homicídios, sob o comando da facção “Comando Vermelho” (Id. 317230700).

Em contrarrazões (Ids. 317230707, 317230708, 317230709 e 317230721), as defesas dos apelados pugnaram pela manutenção da sentença absolutória, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação.

As defesas de
Daniel Machado da Silva
,
Lucas de Menezes
e
João Paulo Ferreira Dantas
buscam, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios, além da extinção da punibilidade de
João Paulo
em razão de seu óbito. A defesa de
Cleber da Rocha
pugna pelo prequestionamento. A defesa de
Marcos Rodrigo da Silva
requer, ainda, a realização da detração penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, para condenar os apelados pelo crime de organização criminosa armada, nos termos da exordial acusatória (Id. 322544392), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
: Organização Criminosa Armada – Irresignação Ministerial – Pretendida condenação dos apelados pela prática do crime de organização criminosa armada –
Admissibilidade
– Materialidade e autoria devidamente comprovadas – A prática do crime de organização criminosa armada restou assaz comprovada diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, especialmente pelas extrações de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos, que revelaram a estrutura ordenada da facção “Comando Vermelho”, a divisão de funções entre seus integrantes e a atuação coordenada dos apelados sob o comando de lideranças locais – Elementos que foram reforçados pelos relatórios técnicos de investigação e pelos depoimentos prestados em juízo por agentes públicos, os quais confirmaram a efetiva integração dos recorridos à organização criminosa, evidenciando o caráter estável, permanente e hierarquizado do grupo, bem como a utilização de armas de fogo para garantir a execução das ordens internas e a manutenção do domínio territorial exercido pela facção –
Pelo provimento do recurso ministerial, para condenar os apelados pelo crime de Organização Criminosa Armada, nos termos da exordial acusatória, mantendo-se, no mais, incólume a sentença hostilizada
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos no 1000581-96.2024.8.11.0091, que
absolveu
os réus
João Paulo Ferreira Dantas
,
Lucas de Menezes
,
Marcos Rodrigo da Silva
,
Cleber da Rocha
e
Daniel Machado da Silva
da imputação do crime previsto no
artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, quanto à preliminar suscitada pela defesa do apelado
João Paulo Ferreira Dantas
, referente à extinção da punibilidade em razão de seu suposto falecimento, observa-se a certidão de Id. 317230693, na qual consta os dados da certidão de óbito de
João Paulo
, cujo falecimento ocorreu em
02/09/2024
, razão pela qual decreto a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I do Código Penal.

Consta dos autos que os apelados foram denunciados originalmente pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal, c/c art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

Após a instrução processual, o Ministério Público requereu a impronúncia dos acusados quanto aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, por ausência de indícios suficientes de autoria, mantendo a persecução penal apenas em relação ao delito de organização criminosa armada, o que ensejou o desmembramento do feito e a formação dos presentes autos (Id. 317230562).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu os réus do crime de organização criminosa armada, sob o fundamento de não existir prova suficiente para a condenação.

Busca o Ministério Público a reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação dos apelados pelo crime de organização criminosa armada, previsto no artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, ao argumento de que o conjunto probatório constante dos autos é robusto e harmônico, demonstrando de forma inequívoca que os réus integravam organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e estabilidade, voltada à prática reiterada de tráfico de drogas, torturas e homicídios, sob o comando da facção “Comando Vermelho”.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao Ministério Público.

A materialidade do crime de organização criminosa armada encontra-se devidamente comprovada pelo Relatório de Investigação no 2022.13.64189 (Id. 317230357), Boletins de Ocorrência n° 2022.215409 e n° 2022.215429 (Ids. 317226433 e 317226434), Relatório Técnico de Extração de Dados (Id. 317226435), Laudos Periciais de Necrópsia (Ids. 317226448, 317226449 e 317230350), bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

No que tange à autoria delitiva, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma inequívoca, que os apelados integravam organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e estabilidade, voltada à prática reiterada de crimes graves, notadamente o tráfico de drogas, torturas e homicídios, sob o comando da facção denominada "Comando Vermelho".

As investigações tiveram origem nos autos principais no 1001364-59.2022.8.11.0091, instaurados para apurar a atuação da facção criminosa "Comando Vermelho" (CV) na região de Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes/MT, onde foi constatada a prática de crimes graves como homicídios, tráfico de drogas e torturas praticadas sob o chamado "tribunal do crime", cujas apurações revelaram uma estrutura criminosa complexa, dotada de hierarquia, divisão de tarefas e estabilidade entre seus integrantes, com atuação voltada à expansão das atividades ilícitas da facção e à manutenção do domínio territorial por meio da intimidação e do uso da violência.

O Relatório Técnico no 026/2022/NI/DRAF, de 30/08/2022, elaborado no âmbito das investigações envolvendo Walisson Barbosa Licá, Talisson Barbosa Licá e Lilian Brena Ferreira da Silva, trouxe inúmeras informações que corroboram os elementos acusatórios, demonstrando que os apelados atuavam na condição de "lojistas" da organização criminosa, sendo responsáveis pela gestão de pontos de venda de entorpecentes.

Dentre os celulares analisados, foram encontradas anotações contábeis, além de outras evidências que demonstram a intensa participação dos réus na atividade delitiva, confirmando a atuação de
Daniel Machado da Silva
como "lojista", enquanto
Marcos Rodrigo da Silva
e
Lucas de Menezes
figuravam como "camisas", incumbidos da execução de ordens internas repassadas pelos líderes locais.

Os diálogos obtidos demonstram que o meio digital era utilizado pelos apelados, que se valiam do grupo de WhatsApp
"Compra e Vendas Del Moro"
para a promoção e execução de ordens internas da facção.

O Delegado de Polícia Marcus Vinícius Ferreira da Silva, em seu depoimento em juízo, confirmou a condição dos apelados como integrantes da organização criminosa, apontando Angélica Saraiva de Sá (vulgo "Angeliquinha") e Gabriel Felipe Valentim de Souza (vulgo "Gabriel Sarna") como os responsáveis pela orquestração e comando das atividades ilícitas.

O policial civil Elton Soares, também em juízo, corroborou essas informações, relatando a elaboração de relatório técnico sobre o grupo de
“WhatsApp”
, onde se destaca a figura de Gabriel "Sarna" como "gerente" da célula local do “Comando Vermelho”, sendo o responsável por repassar ordens ao chamado "quadro disciplinar", composto por membros faccionados como Junior ("Una"),
Marcos Rodrigo da Silva
, Talisson,
João Paulo Ferreira Dantas, Cléber da Rocha
e
Daniel Machado da Silva
("Da Néia").

A participação de
Cléber da Rocha
está evidenciada pelos depoimentos de Walisson Barbosa Licá e
Daniel Machado da Silva
na fase inquisitiva (Ids. 317230353 e 317230355), corroborada pelas declarações em juízo dos agentes de polícia.

Ressalte-se que as declarações de
Daniel
na delegacia foram feitas na companhia de seu advogado.

Na fase inquisitiva, Marcos Rodrigo confessa que atua como “lojista” do “Comando Vermelho”, afirmando que
Cléber
,
Daniel
e
Lucas
também são integrantes da referida organização criminosa (Id. 317230365).

O Relatório de Investigação no 2022.13.64189 também atribui a participação dos apelados na organização criminosa “Comando Vermelho”.

Resta, assim, evidenciado que os apelados atuavam de forma articulada, com divisão de tarefas, e em comunhão de esforços dentro de uma organização criminosa devidamente estruturada e estável, voltada à prática de crimes diversos. Cada integrante possuía função específica dentro da engrenagem criminosa, desde a mercancia de entorpecentes até a execução de "salves" e outras ordens de natureza violenta.

Importante destacar que os depoimentos dos policiais, enquanto agentes públicos, gozam de presunção de veracidade e fé pública, salvo prova em contrário, o que não ocorreu nos autos. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se extrai do Enunciado no 8:
"Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações, corroborados por extensos relatórios de inteligência e de interceptações telefônicas, são idôneos para comprovar a caracterização do delito capitulado no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013"
.

Neste sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 7. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade dessas provas. [...]”
(AgRg no HC n. 1.014.373/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

Não há nenhuma prova nos autos indicando que os policiais estariam imputando falsamente o delito aos apelados.

Assim, não há que se falar em ausência de provas, pois, os depoimentos dos agentes públicos que participaram ativamente da investigação estão corroborados pelos depoimentos extrajudiciais de codenunciados, além de estarem em consonância com o relatório de extração de dados de aparelhos celulares apreendidos.

Trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à questão:

[...] 5. A alegada ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal igualmente não prospera, pois a condenação não está lastreada apenas nos depoimentos extrajudicias, mas também nos testemunhos judicias de diversos agentes policiais que participaram da investigação. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.335.772/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 27/2/2020.)

Quanto à causa de aumento prevista no § 2o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013, este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que
"é prescindível a apreensão de arma de fogo ou a realização de sua perícia para aplicação da majorante prevista no § 2o, do art. 2o, da Lei n. 12.850/2013, na hipótese em que efetivamente comprovado seu emprego pela organização criminosa"
(N.U 1007043-61.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024).

No presente caso, o efetivo emprego de armamentos pela organização foi fartamente demonstrado por meio de diálogos e conversas interceptadas, que evidenciam o poder bélico e a periculosidade da facção.

Diante de todo o conjunto probatório, resta comprovado o vínculo subjetivo dos apelados com os delitos apurados, em especial o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo necessária a reforma da sentença absolutória.

As teses defensivas não merecem acolhimento.

A defesa do apelado
Marcos Rodrigo da Silva
sustenta a ausência de provas para o crime de organização criminosa, alegando que não há elementos que indiquem com clareza sua participação nos crimes, e que o mero fato de integrar um grupo de
“WhatsApp”
não configura o delito, que exige a comprovação de um vínculo estável e permanente entre os agentes.

Contudo, conforme já demonstrado, o conjunto probatório é robusto e harmônico, evidenciando que o apelado integrava a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", exercendo função específica dentro da estrutura criminosa, notadamente como membro do "quadro disciplinar", conforme relatado pelo policial civil Elton Soares em juízo.

A defesa do apelado
Cleber da Rocha
, por sua vez, argumenta que não há provas suficientes para a condenação pelo crime de organização criminosa, sustentando que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório.

No entanto, as provas produzidas nos autos, especialmente os relatórios técnicos de investigação e os depoimentos dos agentes públicos, demonstram de forma inequívoca que o apelado integrava a organização criminosa, participando ativamente das atividades ilícitas desenvolvidas pela facção.

Já a defesa do apelado
Daniel Machado da Silva
alega que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, não havendo nos autos provas conclusivas e inquestionáveis contra o acusado.

Todavia, conforme já exposto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, demonstrando que o apelado atuava na condição de "lojista" da organização criminosa, sendo responsável pela gestão de pontos de venda de entorpecentes.

Por fim, a defesa do apelado
Lucas de Menezes
sustenta a insuficiência probatória, argumentando que o simples fato de o réu residir em localidade supostamente conflituosa ou manterem contatos sociais com terceiros investigados não autoriza concluir que integrem organização criminosa.

Contudo, as provas produzidas nos autos vão muito além de meras suposições, demonstrando de forma inequívoca que os apelados integravam a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", exercendo funções específicas dentro da estrutura criminosa.

Portanto, as teses defensivas não merecem acolhimento, impondo-se a reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação dos apelados pelo crime de organização criminosa armada, previsto no artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Lucas de Menezes:

Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: normal à espécie, nada havendo a valorar;

b) Antecedentes: não há registro de condenação transitada em julgado anterior aos fatos;

c) Conduta social: não há elementos nos autos que permitam sua valoração negativa;

d) Personalidade: não há elementos nos autos que permitam sua valoração negativa;

e) Motivos do crime: próprios do tipo penal, nada havendo a valorar;

f) Circunstâncias do crime: normais à espécie, nada havendo a valorar;

g) Consequências do crime: normais à espécie, nada havendo a valorar;

h) Comportamento da vítima: prejudicado, por se tratar de crime contra a paz pública.

Considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
03 (três) anos de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no § 2o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013 (emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Não há causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, torno definitiva a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Tendo em vista o
quantum
de pena cominada, eventual prisão provisória não é apta a modificar o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o,
"c"
, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, o que denota violência, não preenchendo, portanto, os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Marcos Rodrigo da Silva:

Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: normal à espécie, nada havendo a valorar;

b) Antecedentes: em consulta aos autos no 2000026-28.2025.8.11.0091 no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observa-se que o réu possui condenação anterior por tráfico de drogas (autos no 0001343-08.2019.8.11.0091) e tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos no 1000167-06.2021.8.11.0091), cujo trânsito em julgado é posterior ao crime ora apurado, podendo ser utilizado como maus antecedentes;

c) Conduta social: não há elementos nos autos que permitam sua valoração negativa;

d) Personalidade: não há elementos nos autos que permitam sua valoração negativa;

e) Motivos do crime: próprios do tipo penal, nada havendo a valorar;

f) Circunstâncias do crime: normais à espécie, nada havendo a valorar;

g) Consequências do crime: normais à espécie, nada havendo a valorar;

h) Comportamento da vítima: prejudicado, por se tratar de crime contra a paz pública.

Considerando uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes) utilizo a fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena mínima abstratamente cominada ao crime, em razão de duas condenações, conforme jurisprudência deste Sodalício:

[...] 4. A exasperação da pena-base em razão de maus antecedentes deve observar o critério da proporcionalidade, sendo admitida a fração de 1/5 diante de duas condenações definitivas, conforme entendimento do STJ. [...]
(N.U 1001930-47.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Assim, fixo a pena-base em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes de pena, razão pela qual mantenho inalterada a pena em formação.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no § 2o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013 (emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
.

Não há causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Por fim, requer a defesa a aplicação do instituto da detração penal no total da pena aplicada, nos termos do artigo 42, do Código Penal, para que o tempo em que o réu permaneceu preso preventivamente seja computado, resultando na imposição de um regime menos gravoso.

No entanto, tem-se que o desconto do período da prisão provisória do recorrente deve ser realizado pelo Juízo das Execuções Penais, dada a impossibilidade de, nesta instância revisora, computar, com segurança, o tempo em que ele esteve preso.

O parágrafo 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, confere ao juiz da fase de conhecimento, somente a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado, exclusivamente para fim de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mas não o autoriza fazer o cômputo da detração penal, conforme artigo 42 do Código Penal, sendo de competência do juízo de execução a realização.

Aliás, assim determina o dispositivo legal mencionado no parágrafo anterior:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Nesse sentido, trago julgado do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2.
Compete ao Juízo da Execução as decisões sobre unificação de penas, progressão ou regressão de regimes, detração ou remição da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidentes da execução, dentre outras providências relativas à execução penal (art. 66, III, da Lei no 7.210/1984)
. 3. O magistrado de primeiro grau, após efetuar o somatório de três condenações distintas do paciente para efeito de concessão do benefício de livramento condicional, assinalou, de modo escorreito, que a existência da reincidência apontada em um dos casos influi diretamente sobre o requisito objetivo do benefício. Precedente: HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 27.3.2019. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC 157209 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019) (negritou-se)

Assim, diante das considerações expendidas, deve prevalecer o disposto no artigo 66, inciso III, alínea
“c”
, da Lei de Execução Penal, que é expresso no sentido de que compete ao Juízo das Execuções Penais decidir acerca da detração, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, entendo que não deverá ser realizada a detração pena do apelado
Marcos Rodrigo
.

Neste aspecto, torno definitiva a pena de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Fixo o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea
"b"
e § 3o,

do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, o que denota violência, não preenchendo, portanto, os requisitos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Cleber da Rocha:

Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: normal à espécie, nada havendo a valorar;

b) Antecedentes: em consulta aos autos no 0006181-23.2017.8.11.0007 no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observa-se que o réu possui condenação anterior pelo crime de roubo majorado (autos 0000500-48.2016.8.11.0091 e 0001062-86.2018.8.11.0091), cujo trânsito em julgado é posterior ao crime ora apurado, podendo ser utilizado como maus antecedentes;

c) Conduta social: não há elementos nos autos que permitam sua valoração negativa;

d) Personalidade: não há elementos nos autos que permitam sua valoração negativa;

e) Motivos do crime: próprios do tipo penal, nada havendo a valorar;

f) Circunstâncias do crime: normais à espécie, nada havendo a valorar;

g) Consequências do crime: normais à espécie, nada havendo a valorar;

h) Comportamento da vítima: prejudicado, por se tratar de crime contra a paz pública.

Considerando uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes) utilizo a fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena mínima abstratamente cominada ao crime, em razão de duas condenações, conforme jurisprudência deste Sodalício:

[...] 4. A exasperação da pena-base em razão de maus antecedentes deve observar o critério da proporcionalidade, sendo admitida a fração de 1/5 diante de duas condenações definitivas, conforme entendimento do STJ. [...]
(N.U 1001930-47.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Assim, fixo a pena-base em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes de pena, razão pela qual mantenho inalterada a pena em formação.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no § 2o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013 (emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
.

Não há causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Em relação à eventual detração, utilizo os mesmos argumentos em relação ao réu
Marcos Rogério
para rejeitá-la.

Assim, torno definitiva a pena de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Fixo o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea
"b"
e §3o, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, o que denota violência, não preenchendo, portanto, os requisitos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Daniel Machado da Silva:

Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: normal à espécie, nada havendo a valorar;

b) Antecedentes: não há registro de condenação transitada em julgado anterior aos fatos;

c) Conduta social: não há elementos nos autos que permitam sua valoração negativa;

d) Personalidade: não há elementos nos autos que permitam sua valoração negativa;

e) Motivos do crime: próprios do tipo penal, nada havendo a valorar;

f) Circunstâncias do crime: normais à espécie, nada havendo a valorar;

g) Consequências do crime: normais à espécie, nada havendo a valorar;

h) Comportamento da vítima: prejudicado, por se tratar de crime contra a paz pública.

Considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
03 (três) anos de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no §2o do art. 2o da Lei no 12.850/2013 (emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Não há causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, torno definitiva a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Tendo em vista o
quantum
de pena cominada, eventual prisão provisória não é apta a modificar o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o,
"c"
, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, o que denota violência, não preenchendo, portanto, os requisitos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

O valor do dia-multa de todos os réus deverá ser calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno os réus ao pagamento das custas e demais despesas processuais na forma da lei.

Após o trânsito em julgado:

a) Lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados;

b) Expeçam-se as guias de execução definitiva;

c) Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;

d) Procedam-se às demais comunicações e anotações de estilo.

Em relação aos pedidos de arbitramento de honorários advocatícios pelos causídicos Ailton André Albring dos Santos, inscrito na OAB/MT no 21824/O (Id. 317230707) e Thiago Sousa de Paula, inscrito na OAB/MT 29582 (Id. 317230708), entendo que não merece prosperar.

Conforme consta nos autos, oposição de embargos de declaração pelos advogados, o magistrado singular arbitrou honorários,
in verbis
:

“[...]
I - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO PELAS DEFESAS DE LUCAS DE MENEZES, MAICON EDUARDO MACHADO DA SILVA, JOÃO PAULO FERREIRA DANTAS e DANIEL MACHADO DA SILVA.

Os embargos de declaração somente se prestam à elucidação da obscuridade, ao afastamento da contradição ou à supressão da omissão existente no julgado.

Consoante doutrinador Marcato, ocorre a
obscuridade
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial. Já a
contradição
existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento. Por fim, a
omissão
se dá quando o julgado não aprecia ponto, ou questão, que deveria ter sido dirimida (MARCATO, Antonio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

No caso dos autos, há evidente omissão, posto que não houve fixação de honorários advocatícios em favor dos advogados nomeados, de modo que o acolhimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta,
RECEBO
os embargos declaratórios e, no mérito,
ACOLHO
a pretensão neles deduzidas,
JULGANDO-OS PROCEDENTES
.

Considerando a complexidade dos atos praticados pelos advogados dativos que atuaram na defesa dos acusados,
fixo
os honorários advocatícios em
20 (vinte) URH
para o Dr. Thiago Sousa de Paula – OAB/MT 29.582, que representou os acusados Lucas de Menezes, Maicon Eduardo Machado da Silva e João Paulo Ferreira Dantas, pois os valores se encontram razoáveis.

Quanto ao Dr. Ailton André Albring dos Santos – OAB/MT 21.824-O, que representou o acusado Daniel Machado da Silva,
fixo
os honorários advocatícios em
10 (dez) URH
, também considerando-os razoáveis. [...]”
(Id. 317230702)

Os honorários arbitrados pelo judicante da instância primeira abrangem a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores (art. 89, inc. I, CNGC) e, no caso em análise, anoto não vislumbrar a excepcionalidade de esforço adicional para a elaboração das contrarrazões recursais.

Nesse sentido, deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto arbitrados de maneira equitativa na sentença. Cito os julgados de minha relatoria:

“A verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeira inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores.
” (N.U 0000017-10.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

“De acordo com o art. 305, I, da CNGC, a verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeira inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores.”
(N.U 0002175-88.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020) (Negritou-se)

Ante o exposto,
declaro extinta
a punibilidade de
João Paulo Ferreira Dantas
, nos termos do artigo 107, inciso I do Código Penal e, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença absolutória e
condenar
os réus
Lucas de Menezes
,
Marcos Rodrigo da Silva
,
Cleber da Rocha
e
Daniel Machado da Silva
pela prática do crime previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026